Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700437-25.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELUTA MENESES PINHEIRO, LUCIANE MENEZES PINHEIRO, ANA LUCIA MENEZES PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 40197149 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que a apelante colacione documentos para comprovar sua hipossuficiência ou realize o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022 13:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador